Tribunal: STF
Processo: ARE 1476258
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    SÚMULA DO JULGAMENTO: ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. EXCEDENTE. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 01. Trata-se de recurso em face de sentença que julgou improcedente o pedido de nomeação em cargo público em razão de aprovação em concurso para provimento de cargo de Soldado Combatente da Polícia Militar do Estado do Maranhão. 02. Tem-se que previstas 789 vagas no edital do certame, entretanto o candidato, ora recorrente, classificou-se na posição de nº 1.628, ou seja, além do número de vagas. 03. O tema 784 da Repercussão Geral do STF trata sobre o direito subjetivo a nomeação de candidato aprovado além do número de vagas previstas em edital. Candidato excedente não possui direito subjetivo a nomeação, exceto em caso de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato, o que não restou comprovado nos autos. 04. Na linha do entendimento do juízo a quo, o reclamante, classificado além do número de vagas previsto e ausente qualquer preterição ou arbitrariedade na investidura dos candidatos devidamente comprovada nos autos, não tem direito subjetivo à nomeação, como pacificamente reconhecido na jurisprudência pátria. 05. Recurso conhecido e não provido. 06. Custas processuais na forma da lei. 07. Honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, o que fica suspenso por ser o autor beneficiário da justiça gratuita. 08. Súmula de julgamento que, nos termos do art. 46, segunda parte, da Lei nº 9.099/95, serve de acórdão.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; e 5º, LV; e 37, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se da sentença mantida por seus próprios fundamentos no acórdão recorrido, a seguinte fundamentação:



    O cerne da controvérsia diz respeito aos pedidos do autor para que seja nomeado no cargo a que se candidatou no concurso da Polícia Militar do Estado do Maranhão, sob a alegação de que foi aprovado com nota superior à de outros candidatos que já foram nomeados, não havendo motivos para ser preterido.



    (...)



    Importa destacar que o controle dos atos da Administração Pública deferido ao Poder Judiciário é restrito ao plano da legalidade, mediante o qual o juiz deve se limitar aos aspectos objetivos dos atos administrativos, sem reavaliar os critérios discricionários de conveniência e oportunidade, reservados exclusivamente ao agente público responsável pela prática do ato, em virtude dos princípios da Separação dos Poderes e da isonomia, de modo a que todos os candidatos sejam submetidos aos mesmos critérios de correção e avaliação. Em suma, o Judiciário deve, em princípio, preservar o ato administrativo, anulando-o somente em sede de controle de legalidade pautado em critérios objetivamente aferíveis, em caso de violação às exigências legais e editalícias do concurso público, de modo a não substituir o julgamento da banca examinadora.



    (...)



    Partindo dessa premissa, verifica-se que o autor participou do curso de formação e foi aprovado no concurso ao final deste na qualidade de candidato sub judice, conforme se verifica através do Edital nº 65/2020, o qual, em que pese não tenha sido juntado pelo autor, consta na página da internet da banca que organizou o concurso (http://www.cespe.unb.br/concursos/pm_ma_17/). Assim, da análise do referido Edital nº 65/2020, o autor obteve como nota final no concurso público a nota 75.00, ficando na classificação final no concurso na posição de nº 1.628.



    De acordo com o edital de abertura do certame (Edital nº 01/2017), para o cargo de Soldado do Quadro de Praça Policial, a que o autor concorreu, estavam previstas 789 vagas para candidatos do sexo masculino da ampla concorrência e 211 vagas reservadas para candidatos negros do sexo masculino. Assim, verifica-se que o autor se encontra fora do número de vagas, tanto das vagas destinadas aos candidatos negros, nas quais alega que concorreu, quanto na ampla concorrência.



    Nesse contexto, o reclamante, classificado além do número de vagas previsto e ausente qualquer preterição ou arbitrariedade na investidura dos candidatos devidamente comprovada nos autos, não tem direito subjetivo à nomeação, como pacificamente reconhecido na jurisprudência pátria:



    (...)



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/09/2017)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/09/2013)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de janeiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente